Tribunal: TJES
Processo: 5039744-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039744-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IVANETE DA PENHA NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – NEGATIVA DE COBERTURA – MATERIAL CIRÚRGICO ESSENCIAL – ABUSIVIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é nagada a cobertura de prótese ou órtese essencial ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano;

2.
Agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, na medida em que o art. 51, inc. IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Além disso, o § 1º, II, do mesmo artigo, presume como abusiva a vantagem que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, como o direito à saúde.

3.
No caso em análise, a negativa da operadora de custear os materiais cirúrgicos prescritos para o tratamento de aneurisma cerebral, quando este é essencial para garantir a vida da beneficiária, afronta a finalidade básica do contrato, qual seja, a proteção à saúde. Como bem destacado na sentença de primeiro grau, a exclusão contratual de cobertura em tais situações vulnera o princípio da função social do contrato, que deve sempre ser observado para harmonizar os interesses das partes e preservar a dignidade do consumidor.

4.
“
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa
” (STJ; AgInt-AREsp 2.174.977; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/10/2023);

5
.
No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por

IVANETE DA PENHA NASCIMENTO
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora. A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que a ré fornecesse os materiais necessários para a realização do tratamento endovascular craniano indicado para a autora, diagnosticada com aneurisma cerebral. Além disso, condenou a ré ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Alega a Apelante, em suas razões recursais, que o contrato de plano de saúde firmado com a apelada é anterior à vigência da Lei 9.656/98, sendo, portanto, classificado como plano antigo não adaptado, razão pela qual não está obrigada a custear os materiais necessários à cirurgia. Sustenta que o contrato exclui expressamente o fornecimento de próteses e órteses, e que a negativa está amparada na legalidade contratual, não havendo abusividade na cláusula. Afirma, ainda, que ofereceu à apelada a adaptação do contrato ao regime da Lei 9.656/98, com aumento de contraprestação, mas a autora recusou tal adaptação.

Desta forma, defende que não praticou conduta ilícita, mas caso ela seja reconhecida, sustentou que o mero cumprimento contratual não enseja dano moral indenizável. Subsidiariamente, pede pela redução da indenização por danos morais (id. 10415554).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 10415558).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a retificação da autuação do presente recurso junto ao PJE, uma vez que os polos ativo e passivo encontram-se invertidos.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5039744-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE DA PENHA NASCIMENTO

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por

IVANETE DA PENHA NASCIMENTO
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora. A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que a ré fornecesse os materiais necessários para a realização do tratamento endovascular craniano indicado para a autora, diagnosticada com aneurisma cerebral. Além disso, condenou a ré ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Alega a Apelante, em suas razões recursais, que o contrato de plano de saúde firmado com a apelada é anterior à vigência da Lei 9.656/98, sendo, portanto, classificado como plano antigo não adaptado, razão pela qual não está obrigada a custear os materiais necessários à cirurgia. Sustenta que o contrato exclui expressamente o fornecimento de próteses e órteses, e que a negativa está amparada na legalidade contratual, não havendo abusividade na cláusula. Afirma, ainda, que ofereceu à apelada a adaptação do contrato ao regime da Lei 9.656/98, com aumento de contraprestação, mas a autora recusou tal adaptação.

Desta forma, defende que não praticou conduta ilícita, mas caso ela seja reconhecida, sustentou que o mero cumprimento contratual não enseja dano moral indenizável. Subsidiariamente, pede pela redução da indenização por danos morais (id. 10415554).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura de materiais necessários ao tratamento cirúrgico de aneurisma cerebral, prescrito pela equipe médica da apelada, frente à alegação da operadora de plano de saúde de que o contrato firmado entre as partes, anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado, exclui expressamente tal cobertura.

Nesta seara, é inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais estabelecidas entre beneficiários e operadoras de planos de saúde, à exceção dos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. Assim, as cláusulas limitativas de direitos contidas em contratos de adesão devem ser interpretadas com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, com vistas a preservar o equilíbrio contratual e a não prejudicar o consumidor, especialmente quando em situação de hipossuficiência.

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça entende que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é negada a cobertura de prótese ou órtese essencial ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano. Nessa linha, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PRÓTESE. ABUSIVIDADE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. Pelos documentos colacionados encontra-se
evidenciada a existência de contrato entre as partes, com expressa exclusão da cobertura de prótese
(fl. 244). 5. Todavia,
independente da incidência da Lei nº 9.656/98, e diante da inafastável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula que visa restringir o fornecimento de materiais necessários ao sucesso de cirurgia coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé
. 6. Além disso, a presença de cláusula que meramente afaste determinado tratamento, com a limitação de materiais, em relação a doenças não excluídas, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, em ofensa ao artigo 51, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 024200018794, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/06/2022, DJES 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela),
a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
(STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. 3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico. 4. Assim, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao condenar o plano de saúde ao fornecimento da prótese de joelho ao Autor, pois, se o contrato prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 014180063969, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 09/05/2022, DJES 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JULGADOR. CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE AFASTADA.
PLANO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ADEQUADO. INCIDÊNCIA CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÓTESE ESSENCIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2.
Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico.
Precedentes. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 024200194405, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 12/04/2022, DJES 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO NÃO REGULAMENTADO – SUBMISSÃO AO CDC - NEGATIVA PARA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS MÉDICOS – EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – LIMITE DE RESSARCIMENTO PREVISTO NA TABELA DO PLANO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA PROVA EM PARTE.
1. É cediço que ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença, por consubstanciar relação jurídica de trato sucessivo, está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, fato que enseja a nulidade de eventual cláusula abusiva violadora das regras e dos princípios consumeristas. 2. É firme a jurisprudência deste Eg. Tribunal no sentido de que “a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021). [...] 8. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido em parte. (TJES, Apelação Cível n. 0014309-63.2016.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022)

Com efeito, o art. 51, inc. IV, do referido diploma legal, estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Além disso, o § 1º, II, do mesmo artigo, presume como abusiva a vantagem que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, como o direito à saúde.

No caso em análise, a negativa da operadora de custear os materiais cirúrgicos prescritos para o tratamento de aneurisma cerebral, quando este é essencial para garantir a vida da beneficiária, afronta a finalidade básica do contrato, qual seja, a proteção à saúde. Como bem destacado na sentença de primeiro grau, a exclusão contratual de cobertura em tais situações vulnera o princípio da função social do contrato, que deve sempre ser observado para harmonizar os interesses das partes e preservar a dignidade do consumidor.

A apelada, idosa de 61 anos e diagnosticada com grave doença, demanda tratamento de urgência, o qual envolve a utilização de materiais não cobertos pelo contrato antigo, mas a recusa de cobertura em situações de risco à vida e à saúde não pode prevalecer frente aos princípios de proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

Assim, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura.

Por fim, entendo que a infundada negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, gera dano moral presumido, pois causa uma angústia que excede um mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. É justamente nesse sentido a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. INDEVIDA. [...] DANO MORAL PRESUMIDO. 1.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa.
2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.174.977; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/10/2023)

Especialmente neste caso, o dano moral é notório, pois o material solicitado pelo médico assistente se prestava a assegurar diretamente a vida do paciente.

No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Apelação Cível nº
5039744-74.2022.8.08.0024

Apelante: Unimed Noroeste Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico

Apelada: Ivanete da Penha Nascimento

Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira

Vogal: Desª. Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia à divergência, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual do dia 02/12/2024 a 06/12/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso interposto pela Unimed Vitória, mantendo a r. Sentença que
“confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que a ré fornecesse os materiais necessários para a realização do tratamento endovascular craniano indicado para a autora, diagnosticada com aneurisma cerebral. Além disso, condenou a ré ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.

No entanto, é incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), tratando-se dos chamados planos "não-regulamentados", tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecido a
inaplicabilidade
da legislação em questão aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei (ADI 1931).

Em igual sentido, o artigo 35 do diploma em referência dispõe a aplicabilidade da Lei apenas aos contratos celebrados a partir de sua vigência, prevalecendo-se, portanto, as cláusulas pactuadas em seu contrato de origem.

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Não obstante, convém ressaltar que, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º da legislação consumerista, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas.

Fixado isso, depreende-se do laudo médico colacionado no id. num. 10415273 que a apelada é “
paciente com diagnóstico de aneurisma cerebral sacular em bifurcação de artéria cerebral média direita com indicação de tratamento endovascular.
Foi solicitado um microcateter microchamp
. Informo que esse material é de fornecimento exclusivo de uma empresa aqui na Grande Vitória, e por isso não foi possível indicar 03 fornecedores”.

Ao examinar o contrato firmado entre as partes, cuja regulamentação rege a relação jurídica objeto dos autos, não se aplicando a Lei nº 9.565/98 e, portanto, o rol mínimo da ANS, observa-se na cláusula 7.1, alínea “n”, há vedação expressa para o fornecimento de
“MARCA-PASSO, LENTE INTRAOCULAR, APARELHOS ORTPÉDICOS, VÁLVULAS, PRÓTESES E ÓRTESES DE QUALQUER NATUREZA”
.

Assim, muito embora a situação clínica da apelada seja delicada, não se verifica qualquer abusividade na negativa do insumo requerido, haja vista que os documentos acostados nos autos não demonstram circunstância que se enquadre na urgência prevista no art. 35-C, da Lei nº 9.565/98.

Via reflexa, não reconhecida a ilicitude da conduta da apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por tais razões, respeitosamente,
divirjo do Eminente Desembargador Relator e DOU PROVIMENTO para, reformando a r. Sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

É como voto.

A
pelação Cível
n.
5039744-74.2022.8.08.0024

Apelante
:
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado
:
Ivanete da Penha Nascimento

Relator:
Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira

1º Vogal: Desembargadora
Marianne J
ú
dice de Mattos

2º Vogal:
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos

3
º Vogal: Voto Vista: Desembargadora Janete Vargas Simões

4
º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
recurso, mantendo a sentença que
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que a ora apelante fornecesse os materiais necessários para a realização do tratamento indicado na inicial pela autora, ora recorrida, bem como condenou a apelante ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em sequência de julgamento,
a

Desembargador
a Marianne J
ú
dice de Mattos
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
a fim
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

P
or seu turno, a
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos
apresentou proposição de voto para
ACOMPANHAR
a relatoria.

Em seguida, a
não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões
apresentou p
roposição
de voto acompanhando a Relatoria.

P
ois bem.

A
nalisando os autos,
com as devidas vênias a nobre

Desembargador
a Marianne J
ú
dice de Mattos
,

entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

tese
do eminente Relator
, sobretudo
por entender
que em relação aos chamados contratos não regulamentados é possível a análise da abusividade das cláusulas contratuais à luz do Código Consumerista.

Desta forma, escorreito o desfecho alcançado pelo Relator, motivo pelo qual estou aderindo às suas razões de decidir.

Diante do exposto
,
sem
mais
delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
trazida pelo eminente Relator
.
É

como voto.